Tribunal: CARF
Processo: 10980.726004/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726004/2012-21
ACÓRDÃO
2002-009.569 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEY VERSOTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.569 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726004/2012-21
2
RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do-
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em Virtude de ação judicial federal, no valor de R$
*******138.392,89, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido. na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ *********4.181,79.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
OMISSÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS VIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
DECORRENTE DE AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL CONTRA O INSS, VALOR LEVANTADO
R$ 138.392,89 CONFORME COMPROVANTE APRESENTADO. OS HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS FORAM PAGOS DIRETAMENTE DA CONTA JUDICIAL, RAZÃO DA
NÃO DEDUÇÃO, POIS O VALOR LEVANTA JÁ É LÍQUIDO.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência da notificação de
lançamento, apresentar impugnação contra a decisão da Unidade de origem.
Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será considerada intempestiva e
não será conhecida.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando a
tempestividade da impugnação uma vez que a notificação não teria sido pessoal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.569 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726004/2012-21
3
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O cerne da controvérsia, neste momento, resta adstrito a análise da tempestividade
da impugnação apresentada.
De acordo com a decisão recorrida, baseada no documento de fl. 35, a intimação foi
realizada em 03/07/2012, levando o prazo final para o dia 02/08/2012 e a impugnação foi
apresentada em 06/08/2012. Portanto, fora do prazo legalmente definido.
O recorrente se insurge argumentando que a intimação teria que ser pessoal e que
não poderia ser recepcionado por outra pessoa que não o contribuinte.
Ocorre que, de acordo com a Súmula CARF no 9, não há necessidade de
recebimento pelo contribuinte ou por seu representante legal a notificação via postal
corretamente endereçada ao domicílio fiscal do sujeito passivo.
Eis o teor da súmula:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, considerando que a notificação do lançamento foi direcionada ao domicílio
fiscal do sujeito passivo, inquestionável que a mesma é considerada válida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 61
DF CARF MF
Original